Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-04.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017804-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (RECORRENTE), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017804-04.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

Recorrido:
ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES
.

Data do Julgamento virtual:
31/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. YOUTUBE. EXCLUSÃO DE CANAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação de canal no YouTube, restabelecimento da monetização, condenação por danos morais e pagamento de lucros cessantes, inclusive durante o trâmite processual, em razão da exclusão do canal “O Jornal Corinthiano”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigações e condenações não requeridas; (ii) estabelecer se a exclusão do canal digital foi legítima ou configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência vincula o julgador aos limites do pedido, sendo nula a sentença que concede providências não requeridas, como o restabelecimento da monetização e a ampliação dos lucros cessantes para período não postulado.

Estando a causa madura, o tribunal pode julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao alegar vínculo com outro canal supostamente infrator.

Prova inacessível ou condicionada a senha, juntada por meio de links externos, viola o contraditório e a ampla defesa, não podendo fundamentar o convencimento judicial.

A exclusão injustificada de canal utilizado como fonte de renda configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

O dano moral decorre in re ipsa da privação abrupta de atividade profissional e da afetação da credibilidade perante o público.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Os lucros cessantes devem se limitar ao período expressamente pedido e comprovado, sendo vedada sua ampliação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento extra petita enseja nulidade parcial da sentença naquilo que excede os limites do pedido.

A exclusão de canal digital sem comprovação de violação às diretrizes configura falha na prestação do serviço.

A prova deve ser acessível às partes e ao juízo, sob pena de invalidade por violação ao contraditório.

O dano moral é presumido quando há interrupção indevida de atividade profissional em plataforma digital.

Os lucros cessantes devem se restringir ao período expressamente pedido e comprovado na inicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.013, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1001981-74.2023.8.11.0029, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para determinar
que a Ré reestabeleça, integralmente, o serviço quanto à funcionalidade de monetização vinculada ao canal do Autor “O Jornal Corinthiano”, vinculada ao e-mail:
davi.lucas.sanches10@gmail.com
e com URL:https://www.youtube.com/channel/UCOVvDvUGHOfLgZYv27m0qhQ, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária; condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da contar da citação (Artigo 405/CC), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir desta data (Súmula 362-STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ; e condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 25.416,35 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), a título de lucros cessantes equivalente ao período de abril de 2025, devendo em sede de cumprimento de sentença o valor ser acrescido do período que se tramitou a presente demanda até efetiva reintegração na plataforma, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC,
ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

A recorrente alega, preliminarmente, que o juízo a quo incorreu em julgamento extra petita ao condená-la em lucros cessantes. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
merece acolhimento parcial.

O princípio da congruência vincula o julgador aos limites do pedido formulado. Na petição inicial (ID 342755396), o reclamante requereu a reativação de seu canal, a condenação ao pagamento de danos morais e a reparação por danos materiais, estes restritos à perda de receita referente ao mês de abril de 2025.

A sentença, contudo, extrapolou tais limites ao impor a obrigação de restabelecimento da funcionalidade de monetização, bem como ao estender a condenação ao pagamento de lucros cessantes por todo o período de tramitação do processo. Referidas determinações não foram objeto do pedido inicial, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade parcial da sentença nesse ponto.

Superada a questão processual, e estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, passa-se à análise do mérito.

A recorrente fundamenta sua defesa na alegação de que o recorrido seria titular de um segundo canal, denominado “Fluzão Notícias”, o qual teria sido excluído por violação às diretrizes da plataforma, circunstância que justificaria a exclusão do canal “O Jornal Corinthiano”, como medida destinada a impedir o contorno da penalidade aplicada.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, o recorrido, em sua impugnação à contestação (ID 342756384), negou expressamente a titularidade do canal “Fluzão Notícias”, impugnando de forma específica tal alegação. Diante dessa negativa, incumbia à recorrente comprovar, de maneira inequívoca, a existência de vínculo entre os canais, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a principal prova indicada pela recorrente consiste na juntada de links para vídeos hospedados em serviço externo (Google Drive), com acesso condicionado à utilização de senha (IDs 198097778 e 198097780). Tal meio de prova revela-se manifestamente inadequado, porquanto inviabiliza o acesso irrestrito pela parte adversa e pelo próprio Juízo, em afronta direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Prova inacessível nos autos não pode ser considerada válida para fins de convencimento judicial.

Diante desse cenário, ausente a comprovação da infração que teria ensejado a exclusão do primeiro canal e, sobretudo, inexistente prova da titularidade do recorrido sobre ele, revela-se arbitrária a penalidade aplicada ao canal “O Jornal Corinthiano”, configurando falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, sua configuração é evidente. A exclusão abrupta e injustificada de um canal digital que serve como ferramenta de trabalho e principal fonte de renda para o autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

A conduta da recorrente não apenas privou o recorrido de seu meio de subsistência, mas também atingiu sua imagem e credibilidade profissional perante uma audiência de mais de 23 mil seguidores, construída com tempo e dedicação. Nesses casos, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato ilícito. A frustração, a angústia e a sensação de impotência ao ver sua atividade profissional sumariamente interrompida são consequências diretas da falha na prestação do serviço.

O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

A condenação por danos materiais (lucros cessantes), por sua vez, deve se restringir ao que foi expressamente pedido e comprovado para o mês de abril de 2025, configurando o excesso, como já dito, julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DESATIVAÇÃO DO CANAL DA PARTE AUTORA NA PLATAFORMA YOUTUBE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC –DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO CANAL – PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1001981-74.2023.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, reformá-la nos seguintes termos:

a)

Afastar a determinação específica de restabelecimento da "funcionalidade de monetização", mantendo apenas a obrigação de fazer consistente na reativação do canal "O Jornal Corinthiano", com seu conteúdo, conforme requerido na petição inicial;

b)

Limitar a condenação por danos materiais (lucros cessantes) ao valor postulado e referente exclusivamente ao mês de abril de 2025, excluindo a extensão do pagamento para o período de tramitação do processo;

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026